Tribunal: STJ
Processo: 0000280-05.2023.8.27.2728
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202261 - TO
(2025/0084659-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WALACE MONTEIRO PARENTE
ADVOGADA
: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA - TO002674
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES
: SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
. VÍCIOS
CPC/2015
NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56485796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/05/2026 18:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f85bbde-67f8-4736-a90a-872b3cd4380b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56485796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/05/2026 18:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f85bbde-67f8-4736-a90a-872b3cd4380b

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2202261 - TO
(2025/0084659-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WALACE MONTEIRO PARENTE
ADVOGADA
: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA - TO002674
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES
: SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO
VÍCIOS
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: 9987aad8-c52d-452f-9338-d1751e76d404

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALACE
MONTEIRO PARENTE contra acórdão assim ementado (fl. 394):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DEDUZIDA APENAS NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO.
MANIFESTA
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, exigem-se os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo 3/2016/STJ.
2. A alegação deduzida tão somente nas razões do agravo interno
caracteriza-se como indevida inovação recursal, não podendo ser
conhecida por força do aperfeiçoamento da preclusão consumativa.
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão,
contradição e erro de premissa fática, ao concluir haver inovação
recursal no agravo interno e ausência de impugnação específica. Afirma
que, desde o recurso especial, sempre defendeu que o termo inicial da
prescrição é o ato administrativo de
com base na teoria da
26/03/2020,
, e que a ação ajuizada em 2023 está dentro do prazo de cinco
actio nata
anos do Decreto
Alega que o objeto recursal é único e
20.910/1932.
sempre foi a definição do termo inicial da prescrição, inexistindo
inovação. Narra que o acórdão também incorreu em omissão e
contradição quanto à aplicação da
pois teria havido
Súmula 284/STF,
indicação precisa do dispositivo federal violado (art. 1o do Decreto
) e cotejo analítico, além de impugnação direta aos
20.910/1932
fundamentos da decisão agravada, o que afastaria a incidência das
Súmulas
e
182/STJ
284/STF.
Com impugnação (fls. 418-420).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55695420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: 9987aad8-c52d-452f-9338-d1751e76d404

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se, inicialmente, que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo,
portanto, exigíveis os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o
julgador, de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.
Na espécie, a parte embargante sustenta a existência de omissão,
contradição e erro material no acórdão que não conheceu do recurso, em
razão da indevida inovação recursal e da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada.
Todavia, não lhe assiste razão.
Anote-se, primeiramente, que, de acordo com a doutrina e a
jurisprudência, ocorre contradição quando o julgado apresenta
proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto
controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.
E o erro material consiste em falha ou imprecisão quanto a elementos
objetivos do processo, relacionada à forma de apresentação da decisão,
e não ao seu conteúdo.
Assim, "a contradição remediável por embargos de declaração, é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de
evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo
julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição (EDcl no REsp externa, bem como não se revela
instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in
Documento eletrônico VDA55695420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: 9987aad8-c52d-452f-9338-d1751e76d404

judicando." (EDcl nos EDcl no AgRg no
rel. Min.
REsp 1.319.666/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
26/02/2016)
Já a omissão "que autoriza o manejo dos embargos declaratórios
deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria
anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-
se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas" (AgInt
no
Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de
AREsp 1.209.082/SP,
3/5/2018) .
E os erros materiais "são aqueles equívocos facilmente observados
pela simples leitura da decisão e dizem respeito à forma de expressão do
julgamento, e não ao seu conteúdo, a exemplo de erros de cálculos
aritméticos e erros de digitação" (AgRg na Pet
rel.
6.745/RJ,
Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe
.
16/06/2011)
Com efeito, o acórdão da Primeira Turma resolveu a controvérsia
de forma clara, precisa e objetiva e não deixa margem a qualquer
questionamento; e o embargante não demonstra, em suas alegações, a
ocorrência dos vícios apontados, sendo certo que a contradição, a
omissão e o erro material previstos no
do
não se
art. 1.022
CPC/2015
configuram pelo mero inconformismo com a conclusão da decisão, que
se firmou de modo diverso da pretensão almejada pela parte, como no
caso em tela.
Ademais, evidencia-se que a situação apontada pelo embargante
como supostamente omissa e contraditória não foi objeto do recurso da
forma como deveria, uma vez que a tese da
foi citada pelo
actio nata
recorrente apenas no relato dos fatos; a parte não apresenta
fundamentação jurídica suficiente, não relaciona a referida tese a
nenhum artigo de lei federal e tampouco demonstra como o Tribunal de
origem teria deixado de analisar essa questão.
Não há, portanto, irregularidade a ser sanada por meio dos
presentes embargos, porquanto toda a matéria submetida à apreciação
do Superior Tribunal de Justiça foi devidamente julgada, não havendo,
Documento eletrônico VDA55695420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: 9987aad8-c52d-452f-9338-d1751e76d404

no acórdão embargado, os vícios que autorizariam a utilização do
recurso - obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como se nota, sob o pretexto de existência de omissão, contradição
e erro de premissa no acórdão embargado, a parte embargante objetiva,
por via transversa, alterar o resultado do julgado, promovendo novo
julgamento da causa. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores
dos embargos de declaração, não cabe, nesta sede, rediscutir o
entendimento adotado pela decisão ora hostilizada.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já foi decidido, mas, nitidamente, o intento
infringente emprestado pela parte aos aclaratórios, finalidade para a qual
não se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: 9987aad8-c52d-452f-9338-d1751e76d404

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.202.261 / TO
Número Registro: 2025/0084659-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002800520238272728
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WALACE MONTEIRO PARENTE
ADVOGADA
: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA - TO002674
RECORRIDO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WALACE MONTEIRO PARENTE
ADVOGADA
: JULIANA BEZERRA DE MELO PEREIRA - TO002674
EMBARGADO
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : SIMONE DA SILVA PIRES - TO010815
RAFAEL FREITAS COSTA COELHO
VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56448554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:23:42
Código de Controle do Documento: 5fd50e26-bce3-4bb9-89e0-74c5e90667f3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:23:42
Código de Controle do Documento: 5fd50e26-bce3-4bb9-89e0-74c5e90667f3